Tribunal: STJ
Processo: 0808805-29.2020.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120564 - PE (2024/0024410-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: SEVERINA ALVES MARTINS
AGRAVADO
: SOLANGE SILVEIRA BRASILEIRO
AGRAVADO
: VALDIR LIVRAMENTO DA COSTA MONTEIRO
AGRAVADO
: ZELIA DUARTE COSTA
AGRAVADO
: ZULEIDE CORREIA CAVALCANTI
AGRAVADO
: VALDIR MARINHO PONTES
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO -
AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.648.238
/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese
de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que
não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48398842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f37aad3-ca0c-46d5-b373-5229af906fff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9f37aad3-ca0c-46d5-b373-5229af906fff

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2120564 - PE (2024/0024410-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: SEVERINA ALVES MARTINS
AGRAVADO
: SOLANGE SILVEIRA BRASILEIRO
AGRAVADO
: VALDIR LIVRAMENTO DA COSTA MONTEIRO
AGRAVADO
: ZELIA DUARTE COSTA
AGRAVADO
: ZULEIDE CORREIA CAVALCANTI
AGRAVADO
: VALDIR MARINHO PONTES
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO -
AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.648.238
/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese
de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são
devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que
não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando o óbice da
Súmula 83 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que a aplicação da tese
firmada no recurso especial repetitivo n. 1.648.238/RS somente se justifica quando a
sentença decorrer de ação coletiva
, ficando afastada, pois, a sua incidência
strictu sensu
na hipótese de ação plúrima.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 217/225, em que a parte
adversa pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
351/353):
Quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios pela
promoção da execução do título coletivo, o Superior Tribunal de Justiça, por
meio de sua Corte Especial, no julgamento dos REsps 1.648.238/RS e
1.650.588/RS (Tema 973), de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, entendeu
que "O art. 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de
sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos
em litisconsócio."
A tese fundamentou-se em que, com o advento do CPC/2015, notadamente
pelo disposto no art. 85, § 7o ("Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada"), renovou-se antiga discussão acerca da
possibilidade ou não de fixação de honorários em execuções individuais, ainda
que plúrimas, de título judicial constituído em ação coletiva, tendo em vista a
existência de dispositivo anterior e semelhante ao previsto no art. 1o-D da Lei
n. 9.494/1997 ("Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções não embargadas"), introduzido pela Medida Provisória
n. 2.180/2001.
Na época, no julgamento do EREsp n. 653.270/RS, ao interpretar o art. 1o-D
da Lei 9.494/1997, incluído pela MP n. 2.180/2001, o STJ assentou que a
mencionada regra proibitiva de novo arbitramento de honorários em
Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

execuções não embargadas só seria aplicável quando a verba honorária fixada
no processo de conhecimento fosse suficiente para remunerar o trabalho a ser
desenvolvido na execução, o que não ocorreria nas ações coletivas.
Em consequência, o STJ editou o enunciado da Súmula n. 345, segundo o qual
"são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não
embargadas".
Com a modificação do ordenamento jurídico implementada pela Lei n. 13.105
/2015, que instituiu o NCPC, é que o STJ novamente se debruçou sobre o
tema, para reafirmar o anterior posicionamento de que, à semelhança do art. 1o-
D da Lei n. 9.494/1997, a interpretação a ser dada ao art. 85, § 7o, do CPC
/2015, deve ser a de que só não serão devidos honorários advocatícios na fase
de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando a relação
jurídica entre partes tiver sido concluída no procedimento comum e desde que
o Poder Público não tenha impugnado o cumprimento do título judicial. Isto é,
se as discussões tiver sido resolvidas no procedimento comum, não haverá
necessidade de remunerar novamente o advogado pelo cumprimento do que ali
restou decidido por completo na fase de conhecimento, uma vez que a
efetivação do direito reconhecido será apenas uma decorrência lógica da fase
de cognição.
Por outro lado, como nas demandas coletivas, em sentido amplo (ações civis
públicas e as ações de classe), em regra, não se especifica ou se pormenoriza a
situação individual de cada beneficiário do título executivo judicial, a
discussão a respeito da identificação dos titulares do direito subjetivo e a
fixação do
serão diferidas para a fase de cumprimento
quantum debeatur
/execução individual, o que, de per si, denota a maior complexidade do
procedimento, pressupondo-se o exercício de autêntica cognição exauriente na
fase de cumprimento/execução individual ou em litisconsórcio.
Logo, ainda que a Fazenda Pública deixe de impugnar o cumprimento de
sentença ou de embargar as execuções individuais de títulos genéricos
formados em ações coletivas, serão devidos honorários nesses procedimentos,
em razão da amplitude das questões que serão resolvidas porque postergadas
de fase precedente. Nota-se, portanto, nítida distinção para fins de
arbitramento de nova verba honorária entre o cumprimento de sentença que
seja mera decorrência lógica do processo cognitivo e o cumprimento de
sentença genérica oriunda de ações coletivas
O caso trata de cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 0005652-
56.1997.4.05.8300
ajuizada
pelo
SINDICATO
NACIONAL
DOS
AUDITORES
FISCAIS
DA
RECEITA
FEDERAL
(SINDIFISCO
NACIONAL) na qual se reconheceu o direito à percepção do reajuste de
3,17%, nos períodos de janeiro/1995 a julho/1999 e de agosto/1999 a
dezembro/2001.
A condenação do INSS em honorários sucumbenciais em relação à fase
executiva é devida, por refletir a
afirmada pelo STJ no Tema n.
ratio decidendi
973.
[...]
Sendo esta a situação em apreço, não há dúvidas quanto ao cabimento de
condenação em honorários advocatícios em razão da simples promoção do
Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva, como a situação dos
autos.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do proveito econômico
que cada um dos seis substituídos alcançará na demanda. (Grifos acrescidos)

Como assinalado na decisão ora agravada, o recurso especial
origina-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de
sentença decorrente de ação coletiva na qual a Corte local estabeleceu, como base de
cálculo dos honorários de sucumbência, 10% do proveito econômico que cada um dos
seis substituídos alcançará na demanda.
Segundo entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo
973 do STJ, "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios
nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio" (REsp n. 1.648.498/RS, de
minha relatoria, Corte Especial, DJe
). Nesse sentido:
27/6/2018
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRENCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO
FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DESTE STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A conclusão alcançada pela Corte regional vai ao encontro do entendimento
firmado por este eg. STJ, segundo o qual, "o fato de o sindicato ou associação
de classe promover o cumprimento de sentença genérica proferida em sede de
ação coletiva não tem o condão de alterar o entendimento firmado no aresto
atacado de que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do
entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimento individuais de cumprimento de
sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos
em litisconsórcio." (EDcl no REsp 1.650.588/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Corte Especial, DJe de
).
26/2/2019
4. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
REsp
n.
1.990.810/DF,
rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de
).
31/5/2023

Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE
AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO
PARCIAL NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
AO EXEQUENTE. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
1. Segundo entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 973
/STJ, "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsócio" (REsp 1.648.498/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte
Especial, DJe 27.6.2018).
2. Assim, deve ser reformado o entendimento do acórdão recorrido de que os
honorários advocatícios são devidos apenas sobre o valor controvertido na
impugnação parcial não acolhida.
3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.859.615/PR, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, DJe de
).
31/8/2020

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO APELO NOBRE.
MANUTENÇÃO.
1. Consoante expressamente consignado no voto condutor do acórdão
recorrido, é incontroverso que o caso concreto cuida de execução relativa a
título executivo formado no âmbito de uma ação coletiva ajuizada pelo
SINDSPREV/PE, em substituição aos servidores ora exequentes. Não há falar,
pois, em revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, por
isso inaplicável, à espécie, a Súmula 7/STJ.
2.
, não se está diante de hipótese de uma ação plúrima, uma vez que
In casu
esta se caracteriza pela existência de um litisconsórcio ativo facultativo em
que cada litisconsorte discute seu interesse próprio, tanto assim que o processo
poderá ter soluções diversas para cada um deles.
3. Nesse diapasão, conclui-se que o
proposto pelo Tribunal de
distinguishing
origem esbarra na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não podendo
ser afastada a aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial
Repetitivo 1.648.238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe
.
27/6/2018
4. Manutenção da decisão de provimento do recurso especial para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à fixação da
verba honorária como entender de direito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.914.988/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
17/9/2021
Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que a tese apresentada pelo agravante, de que o caso
dos autos trata de ação plúrima, o que afastaria a aplicação da tese firmada no recurso
especial repetitivo n. 1.648.238/RS, relativa à ação coletiva
não encontra
strictu sensu,
guarida na jurisprudência desta Corte. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO APELO NOBRE.
MANUTENÇÃO.
1. Consoante expressamente consignado no voto condutor do acórdão
recorrido, é incontroverso que o caso concreto cuida de execução relativa a
título executivo formado no âmbito de uma ação coletiva ajuizada pelo
SINDSPREV/PE, em substituição aos servidores ora exequentes. Não há falar,
pois, em revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, por
isso inaplicável, à espécie, a Súmula 7/STJ.
2.
, não se está diante de hipótese de uma ação plúrima, uma vez que
In casu
esta se caracteriza pela existência de um litisconsórcio ativo facultativo em
que cada litisconsorte discute seu interesse próprio, tanto assim que o processo
poderá ter soluções diversas para cada um deles.
3. Nesse diapasão, conclui-se que o
proposto pelo Tribunal de
distinguishing
origem esbarra na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não podendo
ser afastada a aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial
Repetitivo 1.648.238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, DJe
.
27/6/2018
4. Manutenção da decisão de provimento do recurso especial para determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à fixação da
verba honorária como entender de direito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.914.988/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
)
17/9/2021
Nessa linha, ainda, vide: REsp n. 1.914.591/PE, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 17/6/2021.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47420088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:42
Código de Controle do Documento: 22d50749-dd0d-4cc9-9e9a-685fd9240f95

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.120.564 / PE
Número Registro: 2024/0024410-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08088052920204050000 8088052920204050000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: SEVERINA ALVES MARTINS
RECORRIDO
: SOLANGE SILVEIRA BRASILEIRO
RECORRIDO
: VALDIR LIVRAMENTO DA COSTA MONTEIRO
RECORRIDO
: ZELIA DUARTE COSTA
RECORRIDO
: ZULEIDE CORREIA CAVALCANTI
RECORRIDO
: VALDIR MARINHO PONTES
RECORRIDO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RECORRIDO
: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO - AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - ÍNDICE DE
Documento eletrônico VDA48073828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 500b8596-fc00-43bd-afd4-2b97c56c6210

3,17%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: SEVERINA ALVES MARTINS
AGRAVADO
: SOLANGE SILVEIRA BRASILEIRO
AGRAVADO
: VALDIR LIVRAMENTO DA COSTA MONTEIRO
AGRAVADO
: ZELIA DUARTE COSTA
AGRAVADO
: ZULEIDE CORREIA CAVALCANTI
AGRAVADO
: VALDIR MARINHO PONTES
AGRAVADO
: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
ADVOGADOS : DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SÉRGIO LUDMER - PE021485
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
MARIA VICTÓRIA CANUTO SALGUEIRO CURSIO - AL020523
SARAH FRANÇA MENDONÇA PLACIDO - AL018971
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 500b8596-fc00-43bd-afd4-2b97c56c6210